Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N. 1001435-77.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
REQUERENTE: WANDER DE FREITAS SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de revisão criminal proposta por Wander de Freitas Souza na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n. 0004392-80.2015.8.11.0064 - cód. 632592.
Em suas razões, assevera, em síntese, que não foi observado o devido processo legal, “pois o aqui requerente foi representado pela Defensoria Pública, que não possui poderes para transigir nos autos, mormente desistir do prazo recursal”, de modo que deve ser restituída a possibilidade de interpor o apelo.
Assim, postula liminarmente a suspensão da “execução da sentença em razão da decisão proferida no STF nos autos das ADC 43,44 e 54” (sic) (Id. 74484489 - Pág. 1-8).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, anoto que a sentença está encartada no Id. 74484492 - Pág. 43-50, e a certidão de transito em julgado no Id. 74484492 - Pág. 57-58.
Não obstante os argumentos sustentados na revisional, não identifico, de plano, a nulidade invocada.
A interposição de recurso é ato voluntário (CPP, art. 574), de modo que a falta dele, por si só, não caracteriza ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Bem se sabe que “o Defensor Público, por meio da independência funcional que lhe é assegurada no art. 127, I, da Lei Complementar 80/94, pode adotar a estratégia de defesa que entender mais adequada em benefício do assistido, sem que isso importe em nulidade” (STJ, HC 364.438/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 10/11/2016)
Na verdade, nada obsta que o Defensor Público desista do prazo recursal ou do recurso interposto, desde que não haja manifestação do réu em sentido contrário.
Nesse sentido:
[...] A desistência ao recurso é possibilitada à defesa, desde que regularmente manifestada. É dizer, ao patrono constituído, exige-se representação com poderes especiais para "confessar, (...) desistir" (arts. 38 do CPC c.c. 3o do CPP); ao Defensor Público, demanda-se a manifesta anuência do réu juntamente ao petitório. [...] (STJ, HC 190.056/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 29/08/2011).
No caso sub examine, as partes foram intimadas da sentença em audiência, e requereram a desistência do prazo recursal, que foi homologada pelo juiz.
Nada indica que o réu não consentiu com a desistência expressada pelo Defensor, até porque, na ata nada consta nesse sentido.
De fato, a falta do consentimento do réu sequer integra os fundamentos da revisional.
Infirmar a conclusão demandaria o exame integral da audiência de instrução processual, que nesse momento não possível, porque o conteúdo não foi trazido aos autos.
De mais a mais, “a simples afirmação de ocorrência de prejuízos à defesa, só por si, dissociada de outros argumentos que os provem, não é suficiente para o reconhecimento da nulidade, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, o que ocorre na hipótese, ficando impedida a declaração de ilegalidade” [...] (STJ, AgRg no HC 498.638/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019).
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Determino à secretaria requisite ao juízo de origem cópia integral da ação penal n. 0004392-80.2015.8.11.0064 - cód. 632592, inclusive com as mídias correlatas.
Após, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.